Tribunal: TJSP
Processo: 1016664-48.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – Fraude bancária perpetrada por terceiros, que efetuaram compras com cartão de débito e crédito, no valor total de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras - Súmula n° 297, do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – Fraude bancária perpetrada por terceiros, que efetuaram compras com cartão de débito e crédito, no valor total de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras - Súmula n° 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Inversão do ônus da prova - Falha de segurança interna do banco, que não identificou e nem bloqueou o cartão diante de consumo fora do padrão – Prestação de serviços deficitária – Responsabilidade objetiva da instituição nos termos da Súmula no 479 do E. Superior Tribunal de Justiça – Danos materiais comprovados - Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383674
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016664-48.2017.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado MAURICIO BISPO DE ALMEIDA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016664-48.2017.8.26.0405 -Voto no 7770
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1016664-48.2017.8.26.0405
Apelante: Itaú Unibanco S.A.
Apelado: Maurício Bispo de Almeida
Comarca: Osasco 4a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Rafael Meira Hamatsu Ribeiro
Voto no 7770
APELAÇÃO
CÍVEL

Ação
anulatória
cumulada
com
indenização por danos materiais e morais Sentença de parcial
procedência Inconformismo do réu Fraude bancária perpetrada
por terceiros, que efetuaram compras com cartão de débito e
crédito, no valor total de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) -
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições
financeiras - Súmula n° 297, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça Inversão do ônus da prova - Falha de segurança interna
do banco, que não identificou e nem bloqueou o cartão diante de
consumo fora do padrão Prestação de serviços deficitária
Responsabilidade objetiva da instituição nos termos da Súmula no
479 do E. Superior Tribunal de Justiça
Danos materiais
comprovados - Sentença mantida. Majoração da verba honorária
em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
banco réu contra a r. sentença de fls. 250/255, cujo relatório se adota, que, em
ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao
ressarcimento de R$ 2.200,00 (dois mil duzentos reais), acrescidos de
correção monetária, de acordo com Tabela Prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo, a contar de cada desembolso, e juros de mora de 1% ao mês, a
partir da citação. Em razão da maior sucumbência, o banco réu foi condenado
ao pagamento de 60% das custas processuais, e o autor o restante. Fixou-se
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação e sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016664-48.2017.8.26.0405 -Voto no 7770
3
atualizado da causa, devidos aos patronos do autor e do réu, respectivamente,
vedada a compensação e ressalvada a concessão da justiça gratuita concedida
ao autor.
Inconformado, apela o réu a fls. 257/267. Sustenta,
em síntese, que o dano foi causado por culpa exclusiva do autor, em total
descumprimento contratual e informativos de segurança; que as compras que
originaram as cobranças impugnadas foram efetivamente realizadas mediante
o uso do cartão e senha, fornecidos pelo próprio apelado, sem que o banco
pudesse interferir ou evitar tais danos; que a autorização de transações não
está condicionada à verificação da identidade física do consumidor, mas sim à
autenticação do chip e validação da senha; que inexiste norma legal que o
obrigue os estabelecimentos comerciais de exigir a identificação do
consumidor; que não houve defeito na prestação do serviço, uma vez que o
dano relatado decorre de culpa exclusiva da vítima, que permitiu ao meliante
efetuar as transações; que o usuário é responsável pela escolha, sigilo e
guarda da senha, e responde pelas operações realizadas enquanto não
comunica o banco em tempo hábil sobre o furto ou perda, de modo a
viabilizar o bloqueio e impedir o uso indevido. Aguarda, assim, a reforma da
sentença (fls. 257/267).
Recurso tempestivo, processado e preparado (fls.
268/269). Apresentadas as contrarrazões (fls. 273/278), os autos foram
encaminhados a este E. Tribunal.
O apelado informou que não se opõe a eventual
julgamento virtual (fls. 294).
O apelante apresentou oposição ao julgamento
virtual (fls. 296/297).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016664-48.2017.8.26.0405 -Voto no 7770
4
Consultado o apelante (fls. 298/300) sobre o
julgamento virtual, manifestou sua concordância (fls. 303).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar a existência de responsabilidade civil do
banco réu, por fraude perpetrada por terceiros, envolvendo a utilização do
cartão de débito e crédito do autor, que lhe causou prejuízo material no
importe de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
Trata-se
de
ação
anulatória
cumulada
com
indenização por danos materiais e morais, na qual o autor alega que, em
05/11/2016, foi surpreendido com mensagem no seu celular informando que
seus cartões haviam sido utilizados, momento em que percebeu que sua
carteira havia sido furtada. Aduz ter comunicado à autoridade policial, que
lavrou boletim de ocorrência, bem como solicitou ao banco réu o bloqueio do
cartão de débito Itaucard 2.0, e o cartão de crédito Itaucard 2.0 Visa. Sustenta
que, conforme extrato bancário, houve a realização de um saque no valor de
R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), e uma compra no cartão crédito no
valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). Informa que foi até sua agência
bancária objetivando a restituição dos valores e dar entrada no seguro do
cartão, ocasião em que foi informado de que os valores seriam ressarcidos,
mas que aguardasse pelo prazo de 6 meses. Alega que em razão da demora no
ressarcimento, e vendo os juros consumirem seu salário, bem como do
descontrole de seu cartão de crédito em razão da compra de R$ 600,00
(seiscentos reais), foi convencido pelo gerente do banco a fazer um
financiamento (LIS no 872800279962), no valor de R$ 2.372,45 (dois mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016664-48.2017.8.26.0405 -Voto no 7770
5
trezentos e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), a ser quitado em
36 (trinta e seis) vezes de R$ 216,39 (duzentos e dezesseis reais e trinta e
nove centavos), bem como um acordo para pagamento do cartão de crédito,
em 14 (quatorze parcelas) de R$214,89 (duzentos e quatorze reais e oitenta e
nove centavos). Em 31/05/2017, o banco respondeu que não ressarciria os
valores furtados, o que o motivou a ajuizar a ação em apreço, em que pleiteia
a reparação por danos materiais de R$ 4.574,29 (quatro mil quinhentos e
setenta e quatro reais e vinte e nove centavos), declaração de nulidade do
contrato de financiamento LIS no 872800279962, do parcelamento do acordo
do cartão de crédito, e indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil
reais).
Com
efeito,
sobreveio
sentença
de
parcial
procedência dos pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que a
instituição financeira responde de forma objetiva pelas transações realizadas
na rede conveniada, porque tais convênios implicam, ainda que de forma
indireta, no aumento de seu lucro, de molde a ficar caracterizada a sua
responsabilidade pela operação consolidada pelo sistema “redeshop”, de
modo que, deverá restituir ao autor os valores efetivamente gastos com o
cartão, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais).
Ao caso dos autos aplicam-se as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a Súmula n° 297, do
Superior Tribunal de Justiça1. Dessa forma, responde a instituição financeira
ré de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor, isto é,
independentemente da configuração do elemento culpa, com inversão,
1 Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016664-48.2017.8.26.0405 -Voto no 7770
6
inclusive, do ônus da prova.
Ademais, é cediço que cabe às instituições
financeiras zelar pela segurança das operações bancárias realizadas por seus
clientes, sob pena de não o fazendo, incorrer em falha na prestação dos
serviços contratados.
Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva: “O
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
No caso em exame, o autor demonstrou ter sido
vítima de furto de seus documentos em 05/11/2016, e que fez boletim de
ocorrência, levando o fato ao conhecimento do banco réu. Comprovou, ainda,
que foram realizadas duas operações bancárias por terceiros, ou seja, houve o
uso de um de seus cartões na modalidade de débito (RSHOP) no valor de R$
1.600,00 (mil e seiscentos reais), e do outro, na função crédito, no valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais).
Ao contrário do que argumentou o banco apelante, o
ocorrido tem perfil de fraude, pois os valores das compras destoam totalmente
do padrão de gastos e consumo do autor que, no mês anterior, o valor da
maior transação financeira efetuada na função crédito não superou a quantia
de R$ 70,00 (setenta reais), conforme se infere das faturas de fls. 29/30, além
disso, as compras realizadas pelo autor na função débito não eram superiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016664-48.2017.8.26.0405 -Voto no 7770
7
a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
Conforme pontificado pelo E. Superior Tribunal de
Justiça na Súmula no 479, “[a]s instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Em face do grande número de fraudes que ocorrem,
o banco apelante, assim como as demais instituições financeiras,
regularmente monitora o padrão de consumo dos correntistas e identifica os
comportamentos que destoam do comum, tal como a realização de várias
transações, e em valores muito superiores aos geralmente despendidos pelo
cliente. No presente caso, o apelante falhou em realizar este monitoramento
de forma eficaz, de modo que é forçoso reconhecer que houve falha na
prestação dos serviços de segurança pelo banco réu, não havendo espaço para
aplicação do disposto no artigo 14, § 3o, incisos I e II do Código de Defesa do
Consumidor.
Ainda que se não se trate de clonagem de cartão e as
transações tenham sido feitas com o cartão original, a obrigação de
monitoramento do padrão de gastos independe do tipo de fraude cometida.
Aliás, a fraude praticada por terceiros em detrimento
dos clientes bancários já foi objeto de recurso repetitivo no Colendo Superior
Tribunal de Justiça, que pacificou a questão:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO
ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016664-48.2017.8.26.0405 -Voto no 7770
8
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR
FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-
C
do
CPC:
As
instituições
bancárias
respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos
praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante
fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial
provido.” (REsp. 1.199.782-PR, 2a Seção, rel. Min. Luiz
Felipe Salomão, j. 28.08.2011)
O mesmo entendimento é válido para os casos em
que o correntista tenha fornecido seus dados pessoais a estelionatário:
“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TERCEIRO
NÃO
AUTORIZADO
QUE,
PORTANDO
O
CARTÃO
DO
CORRENTISTA E SUA SENHA, REALIZA SAQUES DIRETAMENTE
NO
CAIXA
DO
BANCO.
NEGLIGÊNCIA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA CARACTERIZADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
I - Cabe indenização por danos morais na hipótese em que o banco, por
negligência, permita que terceiro de má-fé solicite a concessão de
crédito e realize saques em conta-corrente e poupança do correntista que
havia fornecido seus dados pessoais ao estelionatário.
II - A propósito do dano moral, prevalece no Superior Tribunal de
Justiça o entendimento no sentido de que a responsabilidade do agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016664-48.2017.8.26.0405 -Voto no 7770
9
decorre da comprovação da falha na prestação do serviço, sendo
desnecessária a prova do prejuízo em concreto.
III - O esvaziamento da conta da correntista é ato objetivamente capaz
de gerar prejuízo moral, pelo sentimento de angústia que causa ao
consumidor.
Recurso provido” (STJ, REsp. no 835.531, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei
Beneti, j. 07/02/2008).
Enfim, restando comprovado que os prejuízos
sofridos pelo autor decorreram de falha dos serviços de segurança prestados
pelo banco réu, de rigor a manutenção da sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Por fim, em razão do trabalho adicional da advogada
do apelado, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante, para 20% sobre o
valor atualizado da condenação.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora